Tribunal: TJSP
Processo: 2047804-32.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: José Carlos Ferreira Alves
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-02
Data de publicação: 2020-07-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – PLANO DE SAÚDE – Ação de obrigação de fazer – Deferida tutela de urgência para determinar que a parte ré, aqui agravante, custeie o tratamento necessitado pelo autor/agravado – Sentença prolatada – Perda superveniente de objeto recursal – Recurso prejudicado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000498149
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento
no 2047804-32.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é
agravante AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A., é agravado
PEDRO DAVI RIBEIRO SILVA SOARES (MENOR(ES) REPRESENTADO(S)).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Julgaram prejudicado o recurso. V. U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ
CARLOS FERREIRA ALVES (Presidente), JOSÉ JOAQUIM DOS SANTOS E
ALVARO PASSOS.
São Paulo, 2 de julho de 2020.
JOSÉ CARLOS FERREIRA ALVES
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2047804-32.2020.8.26.0000
Voto no 38427
2
Agravo de Instrumento no 2047804-32.2020.8.26.0000
Número de origem: 1002996-47.2020.8.26.0100
Agravante: Amil Assistência Médica Internacional S.A.
Agravado: Pedro Davi Ribeiro Silva Soares (menor representado)
Interessada: Magnolia Ribeiro de Oliveira da Silva
Comarca: São Paulo - Foro Regional de Jabaquara 2a Vara Cível
MMa. Juíza de 1a Instância: Alessandra Laperuta Nascimento Alves de
Moura
VOTO No 38427
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO
PLANO DE SAÚDE

Ação de obrigação de fazer Deferida tutela de urgência
para determinar que a parte ré, aqui agravante, custeie o
tratamento necessitado pelo autor/agravado
Sentença
prolatada
Perda superveniente de objeto recursal

Recurso prejudicado.
RELATÓRIO.
1.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto contra
a r. decisão trasladada às fls. 67 (fls. 96 da demanda de origem) que,
nos autos da ação de obrigação de fazer deferiu pedido de tutela
de urgência para determinar que a parte ré custeie, no prazo de 5
(cinco) dias, independentemente da quantidade de sessões, o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2047804-32.2020.8.26.0000
Voto no 38427
3
tratamento
necessitado
pelo
agravado,
através
de
clínicas
credenciadas ou, caso não possua, em clínica particular mediante
reembolso integral das despesas, no prazo contratual de reembolso,
ou mediante pagamento direto ao prestador de serviços, sob pena
de aplicação de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais)
para a hipótese de descumprimento.
2.
Irresignada, insurge-se a agravante, alegando, em síntese, que
não houve observância do que foi pactuado entre as partes em
contrato, bem como não aplicada as normas do Código Civil que
regem a matéria, gerando desequilíbrio que não pode ser
prestigiado, ressaltando que os limites contratuais devem ser
cumpridos, tendo sido fixados com base nas Diretrizes de Utilização
da ANS. Sustenta a ausência do fumus boni iuris e periculum in mora,
bem como a inaplicabilidade do art. 300 do CPC. Reforça que as
terapias deverão ser realizadas nas clínicas credenciadas com
custeio apenas dos métodos tradicionais. Isso porque, inexiste
comprovação científica da eficácia do método (ABA) fora do Rol de
Procedimentos Obrigatórios da ANS. No ponto, enfatiza o
desequilíbrio criado no mutualismo que o método ABA vem
causando, de modo que a reforma da decisão é medida de
urgência, porquanto estamos diante de um caso de periculum in
mora reverso. Eventualmente, caso não seja esse o entendimento da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2047804-32.2020.8.26.0000
Voto no 38427
4
Turma Julgadora, entende que a r. decisão agravada comporta
alteração, ainda que parcial, para excluir a cobertura de
psicopedagogia e musicoterapia.
3.
Requer, em decorrência, a concessão de efeito suspensivo ao
presente recurso e, ao final, lhe seja dado total provimento, com a
consequente reforma da r. decisão agravada, com a revogação da
tutela antecipada, uma vez que conforme fartamente demonstrado,
não pode a agravante ser compelida a custear integralmente as
terapias do agravado em método não convencional (ABA).
4.
Recebi o recurso, mas INDEFERI O EFEITO SUSPENSIVO
pretendido (fls. 151/158).
5.
Sem apresentação de contraminuta (vide certidão de fls. 160).
6.
Manifestação da D.PGJ de que sobreveio a perda do objeto
deste agravo de instrumento (fls. 165/166).
FUNDAMENTAÇÃO.
7.
Conforme informado pelo d. procurador de justiça oficiante e
observado na movimentação processual dos autos de origem, foi
prolatada sentença às fls. 557/561, a qual julgou parcialmente
procedente o pleito do agravado. Confira-se a parte dispositiva da
decisão: “Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o
pedido para condenar a ré em obrigação de fazer consistente na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2047804-32.2020.8.26.0000
Voto no 38427
5
cobertura
integral
do
tratamento
indicado
na
inicial,
independentemente da duração ou quantidade de sessões, através
de clínicas credenciadas ou, caso não possua, em clínica particular
mediante reembolso integral ou pagamento direto pela requerida ao
prestador de serviços, tornando definitiva a tutela. Em razão da
mínima sucumbência do autor, a ré arcará com as custas, despesas
processuais e honorários ora fixados em 10% do valor da causa
atualizado. Interposto recurso de apelação, abra-se vista à parte
contrária para contrarrazões, remetendo-se em seguida ao E. Tribunal
de Justiça deste Estado, nos termos do artigo1.009, §§ 1o, 2o e 3o, do
CPC, observadas as cautelas legais. Após o trânsito em julgado,
aguarde-se por 30 dias. Nada sendo requerido, arquivem-se os autos,
com as cautelas de praxe.”
8.
De se pontuar, ademais, que a ré/agravante interpôs recurso
de apelação (fls. 573/586 dos autos de origem) contra a r. sentença
retro, ainda pendente de distribuição à esta Relatoria preventa.
9.
Isto posto, diante da perda do objeto deste recurso, JULGO-O
PREJUDICADO, conforme fundamentação supra.
JOSÉ CARLOS FERREIRA ALVES
Relator